Tribunal: TJSP
Processo: 2345693-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO. DISPENSADA A ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO DO AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.